Tribunal: TJDFT
Processo: 0742715-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742715-30.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BENEVIDES SANTOS DESPACHO Em atenção ao princípio da não-surpresa, manifeste-se a parte requerida em relação aos esclarecimentos prestados pela parte recorrida, em ambos os autos (0742715-30.2022.8.07.0016 e 0753873-82.2022.8.07.0016), no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham ambos os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito